Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESPACHO Ultimado o julgamento da apelação e dos embargos de declaração, o recorrente protocolou nova petição inicial e acompanhada de guia de recolhimento de custas do Superior Tribunal de Justiça (ID 65053567). Tendo em vista o esgotamento da jurisdição deste colegiado, faculto ao recorrente manifestar-se quanto ao propósito da petição supra referida no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403